Tribunal: TJSP
Processo: 1019269-20.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
Decadência. Não acolhimento. Prazo decadencial, de 04 anos, iniciado com a arrematação. Precedentes (STJ, REsp 1655729/PR, Min. Nancy Andrighi). Lançamento do arresto na matrícula imobiliária a pedido dos autores. Imóvel, mesmo com a constrição, arrematado pelos réus. Possibilidade, em tese. Necessidade, porém, de cientificação dos credores com garantia real ou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
Decadência. Não acolhimento. Prazo decadencial, de 04 anos, iniciado com a arrematação. Precedentes (STJ, REsp 1655729/PR, Min. Nancy Andrighi). Lançamento do arresto na matrícula imobiliária a pedido dos autores. Imóvel, mesmo com a constrição, arrematado pelos réus. Possibilidade, em tese. Necessidade, porém, de cientificação dos credores com garantia real ou penhora anterior, que não sejam parte na execução (art. 698, CPC-73). Providência não realizada. Ineficácia da arrematação em relação aos autores. Precedentes. Pretendido afastamento da exigência legal. Indicada exigência de garantia real ou de penhora, segundo a norma, ao passo que os demandantes eram titulares do arresto. Não acolhimento. Incidência do art. 821 do CPC-73, ao determinar que se aplicam "ao arresto as disposições referentes à penhora". Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1267262/MG, Rel. Min. Marco Buzzi. Preferência sobre o imóvel. Créditos de mesma natureza. Observância da penhora, nos termos do arr. 611 do CPC-73. Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518903
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019269-20.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCO
ANTONIO MACHADO SARRI, ANDRÉ SCAPUCIN SORPRESO e ROGERIO
RUFATO MILANEZ, são apelados MARCIA APARECIDA SOTRATIS SORANZ,
MATHIAS ANDROVIC FILHO, HILDA ANTONIA DE CARVALHO ANDROVIC e
ANTÔNIO CARLOS SORANZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019269-20.2014.8.26.0001 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019269-20.2014.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelantes: Marco Antônio Machado Sarri e outra
Apelados: Marcia Aparecida Sotratis Soranz e outros
Voto no 47.594
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
Decadência. Não acolhimento. Prazo decadencial, de 04 anos,
iniciado com a arrematação. Precedentes (STJ, REsp 1655729/PR,
Min. Nancy Andrighi). Lançamento do arresto na matrícula
imobiliária a pedido dos autores. Imóvel, mesmo com a constrição,
arrematado pelos réus. Possibilidade, em tese. Necessidade,
porém, de cientificação dos credores com garantia real ou penhora
anterior, que não sejam parte na execução (art. 698, CPC-73).
Providência não realizada. Ineficácia da arrematação em relação
aos autores. Precedentes. Pretendido afastamento da exigência
legal. Indicada exigência de garantia real ou de penhora, segundo a
norma, ao passo que os demandantes eram titulares do arresto.
Não acolhimento. Incidência do art. 821 do CPC-73, ao determinar
que se aplicam “ao arresto as disposições referentes à penhora”.
Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1267262/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi. Preferência sobre o imóvel. Créditos de mesma natureza.
Observância da penhora, nos termos do arr. 611 do CPC-73.
Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Ação declaratória de nulidade de ato jurídico julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 1684/1690, cujo relatório é adotado,
proferida pela MM.a Juíza de Direito Gislaine Maria de Oliveira Conrado, por
considerar que “a ausência de averbação da penhora possibilitou que o
imóvel fosse arrematado em outro processo, passando a pertencer a terceiro
que não integrava aquela lide, ou seja, os réus Mathias e Hilda, o que leva a
concluir que a alienação deu-se de forma escorreita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019269-20.2014.8.26.0001 -Voto no
3
Recorrem os autores.
Buscam, em conformidade com as razões de fls. 1695/1709, o
reconhecimento da “anterioridade de preferência da averbação do arresto, em
favor dos Apelantes, à Carta de Arrematação expedida, posteriormente, em
favor do Apelado - MATHIAS ANDROVIC FILHO -, nos termos das
jurisprudências acostadas neste petitório recursal”. Com esse fundamento,
pretendem:
“1. Seja declarada a nulidade da hasta pública e arrematação do
bem imóvel de matrícula no. 32.429, do 3o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo, tendo em vista que os Apelantes não foram intimados para terem
ciência quanto à realização da referida hasta pública, nos termos do artigo
698 do antigo Código de Processo Civil, do artigo 5o, inciso LV, da
Constituição da República e das jurisprudências colacionadas neste petitório
recursal;
2. Seja reconhecida e declarada a anterioridade de preferência do
crédito dos Apelantes ao crédito do Apelado - MATHIAS ANDROVIC
FILHO, tendo em vista que o arresto foi averbado, anteriormente, à
expedição da Carta de Arrematação expedida em favor do referido Apelado,
nos termos da nos termos das jurisprudências acostadas neste petitório
recursal”.
O apelo foi respondido (fls. 1722/1726).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
2.- Esclareça-se, inicialmente, que o pleito deve ser analisado à
luz do revogado Código de Processo Civil (1973). Isso porque, questionados
os efeitos do arresto, da penhora e da arrematação promovidos pelos
litigantes, a legalidade desses atos se sujeita à legislação vigente ao tempo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019269-20.2014.8.26.0001 -Voto no
4
que restaram praticados, sendo certo que todos foram estabelecidos na égide
daquele diploma processual.
Por sua vez, os requisitos de admissibilidade do recurso, assim
como as verbas decorrentes da sucumbência, serão disciplinados segundo o
atual CPC, considerando que esses temas são cognoscíveis segundo as atuais
regras de direito processual civil (“tempu regit actum”).
De outra parte, esta Câmara já se debruçou sobre a adequação do
pedido original, sob o viés processual, oportunidade em que arrematou:
“Indeferimento da petição inicial. Inadequação da medida ajuizada.
Afastamento. Nulidade da arrematação de imóvel que reclama a
propositura da ação anulatória, descabendo a desconstituição do ato nos
autos da execução ou a propositura da ação rescisória. Incidência do
disposto no art. 486 do CPC. Precedente da Câmara (Agravo de
Instrumento no 9026067-34.2009.8.26.0000, de minha Relatoria) e do
Superior Tribunal de Justiça: REsp no 1.219.329/RJ, Min. João Otávio
Noronha: Uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a
propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível a
desconstituição do ato nos próprios autos da execução, sendo necessário
o ajuizamento da ação anulatória (art. 486 do CPC)”.
Rejeita-se, depois, o reconhecimento da decadência. A carta de
arrematação é datada de 15 de fevereiro de 2011 (fls. 896/898), ao passo que
a ação anulatória foi distribuída em julho de 2014 (fls. 18), dentro, assim, do
prazo de 04 anos estabelecido pelo art. 178, II, do Código Civil. Nesse
sentido é o posicionamento do c. STJ: “O ajuizamento de ação anulatória
de arrematação de imóvel em hasta pública submete-se ao prazo
decadencial de 4 (quatro) anos - previsto no art. 178, § 9o, V, "b", do
CC/16, com correspondência no art. 178, II, do CC/02 -, contado a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019269-20.2014.8.26.0001 -Voto no
5
da data de expedição da carta de arrematação. Recurso especial
provido” (REsp 1655729/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017).
Os recorridos, em contrarrazões, assinalam que “...o recurso
interposto tem caráter procrastinatório, tendo em vista que já fora
reconhecido através do juízo a quo a decadência no tocante a reclamação
de anulação, haja vista dois recursos de agravo de instrumento, ambos
negados provimentos” (fls. 1726). A decadência, porém, restou decidida na
r. sentença, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.
Em relação aos agravos equacionados pela Câmara, cuidam-se
de recursos apresentados contra decisões de natureza interlocutórias,
direcionadas a questões processuais que, às claras, em nada influenciam no
mérito da ação.
Vencidas estas questões, em parte, acolhe-se o apelo.
Com efeito.
Segundo a matrícula no 32.429, do 3o CRI de São Paulo, em
benefício dos apelantes promoveu-se o registro do arresto do imóvel (22 de
abril de 1997). Os apelados, por sua vez, arremataram o bem em 15 de
fevereiro de 2011 (R.7, fls. 26), sem que a tanto cientificados os titulares da
referida medida constritiva.
Embora inexista proibição legal de se arrematar um bem
arrestado, exige a legislação processual a prévia cientificação dos credores,
na forma do art. 698 do CPC-73: “Não se efetuará a adjudicação ou
alienação de bem do executado sem que da execução seja cientificado,
por qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de
antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com
penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019269-20.2014.8.26.0001 -Voto no
6
na execução”. Essa providência, no entanto, não restou observada.
Os recorridos argumentam que o dispositivo em tela não era
aplicável em relação aos apelantes, considerando a exigência de se tratar de
crédito com garantia real ou penhora, os quais são inconfundíveis como o
arresto. Entretanto, de conformidade com o art. 821 do CPC-73, “aplicam-se
ao arresto as disposições referentes à penhora, não alteradas na presente
Seção”.
Logo, para os efeitos do art. 698 do CPC-73, equiparou-se o
arresto à penhora, motivo pelo qual aplicáveis as mesmas exigências legais
para ambos os institutos, como reiteradamente decide o C. STJ: “Nos termos
da jurisprudência deste STJ, aplica-se ao arresto, qualquer que seja sua
modalidade, as disposições relativas à penhora, a teor do que prevê o art.
821 do CPC/73. Precedentes. No caso, a anterioridade do arresto
realizado pelo agravado lhe confere preferência para recebimento do
crédito perseguido, visto que diligentemente efetuou o ato de constrição
do bem, em detrimento da penhora posteriormente realizada” (AgInt no
REsp 1267262/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016).
Neste contexto, desacertada a limitação promovida pela r.
sentença recorrida, bastando notar que o registro do arresto torna evidente a
preferência de terceiros, de modo que a arrematação direta, em detrimento
daqueles possíveis credores, pode ser utilizada como forma de afastar a
ordem preferencial estabelecida legalmente, conteúdo que exige o
devidamente equacionamento pelo Juízo “a quo”. Como consequência, é
ineficaz a arrematação levada a efeito em benefício dos recorridos, nos
termos do art. 619 do CPC-73: “A alienação de bem aforado ou gravado
por penhor, hipoteca, anticrese ou usufruto será ineficaz em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019269-20.2014.8.26.0001 -Voto no
7
senhorio direto, ou ao credor pignoratício, hipotecário, anticrético, ou
usufrutuário, que não houver sido intimado”.
Exige-se, de outra parte, o estabelecimento da preferência dos
apelantes em relação ao imóvel, ao menos quando comparado ao direito dos
recorridos. Isso porque, ainda que o arresto seja fruto de uma cautelar
incidental, inquestionável que o crédito que lhe é pertencente é anterior
àquele ostentado pelos apelados, com fator gerador iniciado em junho de
2004 (fls. 684). Nessa data, vale dizer, até mesmo o arresto já estava deferido
em benefício dos apelantes, não havendo distinção dos créditos pertencentes
aos litigantes, para efeitos classificatórios.
Nesse caso, havendo mais de um credor, terá preferência sobre o
imóvel dos devedores aquele que promove o registro da penhora em primeiro
lugar, na forma do art. 612 do CPC-73: “Ressalvado o caso de insolvência
do devedor, em que tem lugar o concurso universal (art. 751, III), realiza-
se a execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito
de preferência sobre os bens penhorados”. Portanto, é dos recorrentes a
preferência na alienação ou adjudicação do imóvel objeto dos autos, não
havendo nenhum elemento suficiente a relativizar essa ordem. Nesse sentido:
“Os arts. 612 e 711 do Código de Processo Civil de 1973, dispondo sobre
penhora e direito de preferência, acolheram o princípio do prior
tempore, portior iure, ou seja, a penhora anterior prevalece sobre a
posterior. Contudo, esse direito de preferência cede ao crédito
privilegiado de forma que, existindo pluralidade de penhoras sobre o
mesmo bem, deve-se verificar a existência das preferências que, na
ordem, são: créditos trabalhistas, fiscais e aqueles decorrentes de direito
real de garantia (REsp. 1.278.545/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 16.11.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019269-20.2014.8.26.0001 -Voto no
8
Por isso, apenas se declara a ineficácia do R.7.32.429, do 3o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, por violação ao disposto no
art. 698 do CPC-73, reconhecida a preferência dos apelantes sobre os
recorridos, em relação ao imóvel objeto da matrícula acima destacada,
expedindo-se o necessário.
Diga-se, finalmente, que a nulidade da hasta pública não deve ser
acolhida, na medida em que a “ausência de intimação do credor
hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da
expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em
relação ao titular da garantia. Interpretação do art. 698 do CPC” (AgRg
no AREsp 82.940/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/05/2015).
Com o acolhimento de maior parte da pretensão dos
demandantes (86, par. único, CPC-15), condenam-se os apelados ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art.
85, par. 2o, do CPC-15.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator